Tribunal: TJSP
Processo: 1003057-64.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesão na mão esquerda – Redução da capacidade laborativa já amparada por auxílio-acidente – Aposentadoria indevida – Lesões colunares e no ombro esquerdo – Ausência de nexo causal – Inviabilidade de se

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesão na mão esquerda – Redução da capacidade laborativa já amparada por auxílio-acidente – Aposentadoria indevida – Lesões colunares e no ombro esquerdo – Ausência de nexo causal – Inviabilidade de se conceder benefício acidentário – Improcedência decretada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003057-64.2017.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante CLAUDIA
CRISTINA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, FICANDO PREJUDICADOS OS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003057-64.2017.8.26.0082 -Voto no 30.124
2
Voto no 30.124
Apelação no 1003057-64.8.26.0082
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Boituva
Apelantes/ apelados: Claudia Cristina de Lima
Instituto Nacional do Seguro Social
REMESSA NECESSÁRIA Sentença ilíquida proferida contra o
INSS Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição Art. 496,
I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Lesão na mão
esquerda Redução da capacidade laborativa já amparada por
auxílio-acidente Aposentadoria indevida Lesões colunares e no
ombro esquerdo Ausência de nexo causal Inviabilidade de se
conceder benefício acidentário Improcedência decretada.
Vistos.
Claudia Cristina de Lima, lavadeira, propôs ação acidentária contra o INSS,
com base na Lei no 8.213/91, pleiteando a transformação do auxílio-acidente que recebe em
razão de lesões na mão esquerda em aposentadoria por invalidez acidentária, pois houve
agravamento das lesões.
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-doença (fls.
203/206).
Sem previsão quanto à remessa necessária.
Apelam ambas as partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção
de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003057-64.2017.8.26.0082 -Voto no 30.124
3
É o relatório.
Como a sentença proferida contra o INSS é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau
de jurisdição e não produz efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, nos termos do
art. 496, I, do CPC. Desta forma, obrigatória a remessa necessária.
A autora alega que percebe auxílio-acidente desde 11/4/1986, em razão de
amputação traumática de três dedos da mão esquerda, e que, em razão do agravamento das
lesões, passou, a partir do ano de 2016, a padecer de moléstias colunares e no ombro
esquerdo, com total comprometimento de sua capacidade laborativa.
A perícia judicial, imprescindível para elucidar as questões postas em litígio,
em razão da natureza da lide, está consubstanciada no laudo médico de fls. 186/193.
O perito afirmou que a autora possui redução permanente da capacidade
laborativa em razão das lesões na mão esquerda, decorrentes do acidente típico sofrido em
1986, e incapacidade total e temporária em razão das patologias colunares e no ombro,
sem, contudo, estabelecer o nexo causal.
Em que pese o entendimento adotado na r. sentença, impõe-se alterar a solução
dada à lide.
Em razão das lesões na mão esquerda, a obreira possui apenas redução da
capacidade laborativa, que já está amparada por auxílio-acidente.
Todavia, em razão da lesão colunar e no ombro não há como estabelecer o
nexo causal. Nota-se que a autora alegou que tais moléstias decorreram do agravamento
das lesões do acidente típico sofrido em 1986, e não do exercício das atividades de
lavadeira exercidas.
Ora, não há como atribuir às referidas moléstias nexo de causalidade com o
acidente típico sofrido há mais de trinta anos, faltando o arrimo legal para deferir a benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003057-64.2017.8.26.0082 -Voto no 30.124
4
pretendida, pois ausente requisito essencial ao sucesso da postulação, qual seja, o nexo
causal ou concausal.
Assim, julgo improcedente a presente ação, ficando a autora isenta de arcar
com o pagamento das verbas inerentes à sucumbência, em razão do disposto no art. 129,
parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Diante do exposto, dou provimento à remessa necessária, ficando
prejudicados os recursos voluntários.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator